Tribunal: STF
Processo: HC 209494
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido formulado por Hugo Alberto Cangussu Santiago (eDOC 34), por meio do qual requer a extensão dos efeitos da decisão que deferiu a liminar em favor de Victória Nagy Duran, ora paciente.



    Alega-se, em suma, que o requerente foi denunciado e está sendo processado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e, assim como os corréus Victória e Anderson, teve a prisão preventiva decretada por meio de decisão carente de fundamentação idônea.



    Sustenta-se a existência de plena similitude fática entre a situação do requerente e a dos mencionados corréus no que diz respeito às circunstâncias objetivas em que foram presos, bem como nos predicados pessoais que todos ostentam, razão pela qual faz jus à extensão da decisão concessiva de liminar anteriormente exarada.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo indeferimento do pedido (eDOC 47).



    É o relatório. Decido.



    De início, importa ressaltar a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a extensão dos efeitos de uma decisão ao corréu pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou o pronunciamento favorável (HC 157.857, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11.5.2020).



    No presente caso, todavia, observo, a partir do exame das informações apresentadas, que a paciente e o requerente foram presos em momentos distintos, por meio de decretos prisionais diversos, cujos fundamentos se diferem. Não está, portanto, suficientemente demonstrada a identidade de situações que poderia estender, em benefício do corréu, ora requerente, o reconhecimento da deficiência na fundamentação do decreto que impôs a segregação cautelar da paciente.



    Nessa linha, destaco o parecer da Procuradoria-Geral da República (eDOC 47, p. 3-7):



    “[…]



    8. Nesse contexto, ao contrário do que alega o requerente, não é possível extrair dos dos autos a existência de similitude entre o seu quadro processual e o da paciente, para fins de incidência da norma do art. 580 do CPP (o que foi constatado entre a paciente e o corréu Anderson Mateus de Souza, presos em flagrante em 23/7/2021, e com custódia preventiva amparada no mesmo decreto prisional – fls. 274/280).



    […]



    10. Não obstante respondam à mesma ação penal, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, o requerente só teve a prisão preventiva decretada em 30/9/2021 (fls. 291/297), sob os seguintes fundamentos:



    “(…) Verifica-se que a decretação da prisão cautelar foi requerida tão logo obtidos elementos informativos suficientes para demonstrar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, de modo que está presente a contemporaneidade.



    O delito de tráfico de entorpecentes imputado ao acusado é de suma gravidade, de natureza hedionda, sendo a custódia cautelar medida que se impõe como forma de preservar a ordem pública, haja vista a possibilidade concreta de reiteração delitiva, tendo em vista que as supostas comprar de drogas eram realizadas através da Internet, com fornecedores de diversas cidades.



    Informou, ainda, o d. Representante do Ministério Público, ao oferecer a denúncia, que:



    Hugo Alberto é o responsável, dentro do grupo criminoso, por adquirir substâncias entorpecentes sintéticas via internet, recebendo-as pelos Correios ou mesmo por transportadoras, possuindo fornecedores na cidade de São Paulo/SP e no Rio de Janeiro/RJ, bem como contatos nas cidades de Presidente Prudente/SP e Dracena/SP, tudo conforme documentos de fls. 307, 321, 372/375, 379 e 388, que integram Auto de Transcrição de Dados Armazenados em Aparelho Eletrônico, correspondente ao aparelho de telefone celular utilizado pelo denunciando Anderson (fl. 523)



    A confirmação de Anderson e Victoria acerca dos seus envolvimentos com o tráfico, pois, conforme devidamente comprovado, ao menos admitiram que guardavam e tinham em depósito os entorpecentes anteriormente descritos, sempre atuando em conluio com Hugo Alberto e visando a prática do comércio espúrio (fl. 531)



    Consta ainda que Hugo Alberto, supostamente, agia, também, como consultor sobre a quantidade de droga que Victoria e Anderson deveria adquirir junto aos fornecedores (cf. fl. 525). Verifica-se, portanto, que a ordem pública restou seriamente comprometida.



    Ademais, a segregação provisória do denunciado se faz necessária, visando assegurar a futura aplicação da lei penal, mormente se for considerado que ele não possui vínculo com o distrito da culpa, uma vez que declarou residir na cidade de Dracena (fl. 538).



    No que tange a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, in casu, revelam-se inadequadas e insuficientes, diante do comprometimento da ordem pública.



    Quanto aos acusados Anderson Mateus de Souza e Victoria Nagy Duran, considerando a ausência de qualquer fato novo a ensejar mudança na situação prisional, tenho que a r. decisão de fls. 133/137 deve ser mantida, uma vez que está devidamente motivada e fundamentada, nos termos do art. 312, §2º, do Código de Processo Penal” (grifos do MPF).



    11. Como visto, o Juízo de primeiro grau ressaltou a quantidade e variedade da droga apreendida com a paciente e o corréu Anderson, para fins de demonstração da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantia da ordem pública. Em relação à conduta imputada ao requerente, por sua vez, no contexto da associação para o tráfico, destacou sua condição de “responsável, dentro do grupo criminoso, por adquirir substâncias entorpecentes sintéticas via internet, recebendo-as pelos Correios ou mesmo por transportadoras”, possuindo, inclusive, fornecedores em diversos Estados da Federação. Ademais, além de ser apontado como distribuidor das drogas, também houve menção ao fato de não possuir vínculo com o distrito da culpa.



    12. Tais circunstâncias demonstram que os termos da acusação em relação ao requerente são notoriamente diversos (e, inclusive, mais gravosos), o que impede a incidência da norma do art. 580 do CPP.



    13. No caso, ir além da estrita análise quanto à ausência de identidade dos fundamentos das custódias cautelares decretadas é manifestamente inviável na via eleita, uma vez que os fundamentos do decreto prisional do requerente não foram objeto de apreciação pela Corte dita coatora e, consequentemente, não poderiam ser submetidos per saltum ao crivo desse Pretório Excelso.”



    Assim, não demonstrada a similitude fática entre a situação da paciente e a do requerente, a quem incumbe impugnar a prisão pelas vias apropriadas, INDEFIRO o pedido de extensão. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente